Tribunal: STF
Processo: RE 100554
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
- MAGISTRADO. PROMOÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZ DO
TRIBUNAL DE ALÇADA. QUINTO CONSTITUCIONAL.
- OS JUIZES QUE COMPOEM O TRIBUNAL DE ALÇADA, PELO QUINTO
CONSTITUCIONAL, SOMENTE CONCORREM AS VAGAS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA CORRESPONDENTES A CLASSE DOS MAGISTRADOS, SENDO-LHES
VEDADO O ACESSO AO MESMO TRIBUNAL PARA O PREENCHIMENTO
DO QUINTO, RESERVADO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO  PÚBLICO E
ADVOGADOS.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.